Tribunal: TJDFT
Processo: 0748108-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CLASSIFICAÇÃO AMARELO. ESPERA DE UM ANO. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. ENUNCIADO 93 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação de tutela recursal, apresentado pela parte autora/requerente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar ao réu/recorrido providenciar cirurgia de FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA (QUALQUER SEGMENTO) observados os critérios do sistema de regulação e pessoas que se encontram na fila, em posição precedente à do autor.
II. Em suas razões, a parte recorrente sustenta que o decurso excessivo de tempo para a realização do procedimento e o concomitante agravamento do seu estado de saúde foram as motivações para o ajuizamento da presente ação de obrigação de fazer em face do Distrito Federal. Afirma que o provimento jurisdicional se mostra inócuo porquanto não é possível exigir o seu cumprimento. Pede o provimento do pedido inicial imediatamente.
III. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, vez que a parte está patrocinada pela Defensoria Pública, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça. Não foram apresentadas contrarrazões.
IV. O escopo recursal reporta-se exclusivamente à necessidade de fixação de prazo para a realização da cirurgia de FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA (QUALQUER SEGMENTO). Observa-se que a sentença deixou de estabelecer o prazo para cumprimento da obrigação de fazer, de forma que fossem obedecidos os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde.
V. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
VI. Consoante o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos."
VII. Na espécie, no ID 43353623, consta ofício da Secretaria de Estado de Saúde do DF, que assim descreve a situação do recorrente “Informamos que, após consulta no Sistema de Regulação - SISREGIII, iden6ficamos a solicitação do procedimento cirúrgico CE - FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA (QUALQUER SEGMENTO), inserida em 28/01/2022 pelo HRG, com a prioridade AMARELO - prioridade 1, situação atual SOLICITAÇÃO / PENDENTE / REGULADOR, ou seja, aguardando marcação/agendamento de acordo com a disponibilidade de vagas (ficha SISREGIII em anexo, doc. SEI 95627641). Na presente data, constam na fila 551 solicitações pendentes, sendo 32 solicitações com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero; 277 com classificação AMARELO - prioridade 1; 242 com classificação VERDE - prioridade 2. Considerando a classificação de risco da paciente em questão, esclarecemos que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade (AMARELO - prioridade 1) inseridas no mês 12/2020.”
VIII. Vê-se claramente que houve extrapolação dos prazos descritos no item VI. Ademais, as informações indicam que o desatendimento dos lapsos temporais persistirá, tendo em vista que ainda estão sendo atendidos pacientes inseridos no sistema de regulação no mês 12/2020. Sendo assim, impõe-se o provimento do recurso interposto, para fixar o prazo para cumprimento da obrigação. Em observância ao princípio da razoabilidade, e considerando as situações de emergência relatadas pelo recorrido, e priorizadas em relação ao recorrente, fixo o prazo de 30 (trinta) dias corridos para realização cirurgia de FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA (QUALQUER SEGMENTO.
IX. Recurso CONHECIDO E PROVIDO para determinar ao Distrito Federal que disponibilize ao recorrente cirurgia de FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA (QUALQUER SEGMENTO), no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da publicação do acórdão, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular.
X. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.